Tribunal: TJPA
Processo: 0801530-88.2024.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801530-88.2024.8.14.0037

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO BRAGA PADILHA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. COLISÃO INTENCIONAL COM VEÍCULO. EMBOSCADA. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por CARLOS ALBERTO BRAGA PADILHA JÚNIOR contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos IV e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado, consistente em suposta colisão intencional com veículo automotor contra a vítima EDIVANA PAIVA DA ROCHA, em circunstâncias que indicam emboscada e violência contra a mulher. A defesa sustenta ausência de dolo, afirmando tratar-se de acidente de trânsito, e pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa no trânsito (art. 303 do CTB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos legais para a pronúncia do acusado por tentativa de homicídio qualificado; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para o delito de lesão corporal culposa no trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza plena, conforme art. 413 do CPP, tratando-se de juízo de admissibilidade da acusação que se limita à análise da viabilidade mínima de condenação.

4.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo pericial que atesta as lesões graves sofridas pela vítima em razão de colisão com o veículo conduzido pelo acusado, bem como pelos autos de exibição, apreensão e exame de corpo de delito.

5.

Os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, especialmente o da vítima, que relatou a atitude hostil e o “olhar de ódio” do acusado antes da colisão, corroborado por testemunhas presenciais e policiais que atenderam à ocorrência.

6.

A versão defensiva de acidente causado por condições da via e estado emocional alterado não se sustenta nesta fase, pois os elementos indiciários sugerem que o réu conduziu o veículo em alta velocidade e na contramão, após discussão com a vítima, reforçando a plausibilidade da hipótese de dolo eventual.

7.

A desclassificação para crime de trânsito somente seria cabível se fosse manifestar a ausência de dolo, o que não ocorre no caso concreto, sob pena de supressão da competência do Tribunal do Júri, que detém a atribuição constitucional para julgar crimes dolosos contra a vida.

8.

A controvérsia sobre a existência ou não de animus necandi deve ser decidida pelo Conselho de Sentença, sendo incabível a absolvição sumária ou a desclassificação na fase de pronúncia quando há divergência probatória razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia é cabível quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, mesmo que o dolo ainda seja controvertido.

2.

A existência de dúvida sobre o animus necandi afasta a possibilidade de desclassificação para crime de trânsito na fase de pronúncia.

3.

Cabe ao Tribunal do Júri, como juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, decidir sobre a ocorrência ou não de tentativa de homicídio qualificado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 121, § 2º, incisos IV e VI, e art. 14, II; CPP, art. 413; CTB, art. 303.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.10.2020; STF, HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005; STJ, AgRg no AREsp nº 2102683/TO, 6ª Turma, j. 23.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Carlos Alberto Braga Padilha Júnior, inconformado com a decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, incisos IV e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, por suposta tentativa de homicídio qualificado, sob as qualificadoras de emboscada e de violência contra a mulher.

Segundo a denúncia (ID nº 28269955), no dia 29/06/2024, por volta das 22h00min, o acusado, de forma consciente e deliberada, teria tentado ceifar a vida de Edivana Paiva da Rocha, utilizando-se de seu veículo automotor, modelo Gol, cor cinza, com o qual colidiu intencionalmente contra a motocicleta da vítima, que se encontrava estacionada e falando ao telefone.

Consta que momentos antes, a vítima teria se dirigido à residência do acusado em busca de informações sobre o paradeiro de seu esposo, cunhado do réu, ocasião em que este, de maneira agressiva, teria afirmado estar “sem paciência”. Após o diálogo, a vítima se afastou do local, momento em que foi surpreendida com o veículo conduzido pelo recorrente em alta velocidade, o qual a teria atingido de forma intencional, ocasionando lesões graves, conforme laudo pericial (ID nº 118992181, p. 4).

A decisão de pronúncia reconheceu a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, entendendo configurada a plausibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do CPPB, encaminhando o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Inconformada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito (ID nº 28270046), sustentando a ausência de dolo na conduta, pois o evento teria sido mero acidente de trânsito, ocasionado por condições precárias da via e estado emocional alterado do acusado, que levava no veículo sua esposa cadeirante e a filha menor e pleiteando, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal culposa no trânsito (art. 303, caput, do CTB).

Em contrarrazões (ID nº 28270050), o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a decisão de pronúncia se encontra amparada em provas da materialidade e indícios de autoria, sendo inviável a desclassificação nesta fase processual.

A Procuradoria de Justiça (ID nº 130776901), em parecer de lavra, manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a pronúncia em todos os seus termos.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Sendo assim, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso em tela, a
materialidade delitiva
resta comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 28269922, p. 11), e pelo Auto de Exame de Corpo de Delito (ID nº 28269923, p. 4), que atestam as lesões sofridas pela vítima em decorrência da colisão com o veículo conduzido pelo acusado.

Os
indícios de autoria
decorrem dos depoimentos firmes e coerentes da vítima Edivana Paiva da Rocha, que narrou o comportamento hostil e o “olhar de ódio” do réu imediatamente antes da colisão, circunstância corroborada pelos relatos das testemunhas policiais Ten. Ivo

Marcelo, Sgt. Leôncio Augusto e Cb. Júlio Cézar, que atenderam à ocorrência.

Tais declarações, obtidas sob o crivo do contraditório, harmonizam-se com as provas documentais e periciais produzidas nos autos, configurando lastro probatório mínimo apto a justificar a decisão de pronúncia.

Ademais, a tese defensiva de desclassificação para o delito de lesão corporal culposa no trânsito
(art. 303 do CTB)
não prospera.

Para que tal desclassificação seja possível nesta etapa, seria indispensável a manifesta ausência de dolo (direto ou eventual), o que não se verifica. Ao contrário, o conjunto probatório contém elementos que, ainda que indiciários, apontam a possibilidade de que o agente tenha assumido o risco de produzir o resultado morte, conduzindo o veículo em alta velocidade, na contramão de direção, após discussão com a vítima.

A existência de divergências interpretativas quanto à intenção do acusado impõe a remessa da causa ao Tribunal do Júri, que é o órgão constitucionalmente competente para decidir sobre a existência ou não de dolo homicida.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri.
2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (G.N.)

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pelas defesas, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025